Tribunal: TJSP
Processo: 1079596-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1079596-80.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MONICA BEYRUTI, são embargados JOSÉ MANUEL ALBITE
GOMES DA COSTA e CLAUDIA DE AVELAR MANCINI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079596-80.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Monica Beyruti
Embargdos: José Manuel Albite Gomes da Costa e Claudia de Avelar Mancini
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.044
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução.
Locação não residencial. Sentença de procedência dos
embargos. Extinção da execução. Apelação da embargada.
Dicção dos arts. 783 e 784, VIII, ambos do CPC. Título que
não representa dívida certa, líquida e exigível. Acórdão que
não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 224/232), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante.
A recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
contraditório porque entendeu ser necessária a propositura de ação
autônoma para comprovar a necessidade de realização de obras no
imóvel, tendo em vista que os executados confessaram sua
responsabilidade contratual.
É o relatório.
Os
termos
da
irresignação
da
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em julgamento unânime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual se faz necessária o
ajuizamento de ação de conhecimento, confira-se:
“Isso porque, segundo o art. 784, VIII,
do CPC: “São títulos executivos extrajudiciais: [...] X - o crédito,
documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel,
bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de
condomínio;”. No presente caso, o crédito perseguido pela
exequente não é o aluguel propriamente dito, ou seja, aquele
vencido e não pago, mas o valor decorrente de pintura e de
outros reparos realizados no imóvel, para que ele pudesse ser
novamente alugado. Entretanto, tem-se que não há comprovação
cabal de que a pintura e os demais reparos realmente seriam
necessários, sendo certo que tal análise demanda dilação
probatória, o que é inviável em sede de execução, razão pela qual
o Juízo a quo determinou que a exequente propusesse ação de
conhecimento.”. (fls. 228)
É nítido, pois, que não há qualquer vício a ser
reconhecido.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora